Tribunal: CARF
Processo: 14333.000145/2007-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14333.000145/2007-38
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.026 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de maio de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução,
consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá
ser cientificada à contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de notificação fiscal de lançamento de débito em face ao contribuinte
acima identificado exigindo contribuição previdenciária patronal a cargo da empresa e para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência incapacidade laborativa
decorrente de riscos ambientais do trabalho, e ainda os valores devidos a entidades e fundos
terceiros, no valor principal de R$ 899.025,38, referente a fatos geradores havidos no período de
apuração de 11/2000 a 7/2006, com ciência postal em 14/5/2007.
Depois da autoridade julgadora de primeira instância decidir pela a) exclusão, do
lançamento, do período de 11/2000 a 4/2002, atingidos pela decadência, b) pela improcedência,
por vício material, do levantamento AFC, c) pela improcedência, por confirmação de
recolhimento da retenção dos levantamentos ARL (5 a 12/2002), ARE (5, 6, 8 e 12/2002), ARR
(5 a 11/2002), ARZ (5 a 12/2002), ARB (8 a 12/2002) e ARO (5, 9 e 11/2002), d) pela
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 14333.000145/2007-38
Fl. 870
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.026 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14333.000145/2007-38

retificação da competência 7/2002 dos levantamentos ARB e ARO e e) pela manutenção integral
das demais competências lavradas, as matérias foram devolvidas à apreciação em segunda
instância em face ao recurso voluntário.
No item 2 do recurso voluntário, o contribuinte informa ter sido cientificado da
decisão de primeira instância em 10/2/2009.
No item 4 do recurso voluntário, o contribuinte requer, dentre outras coisas, a) a
exclusão do DADR da nota fiscal no 194, da empresa O. Matos Edificações Ltda, porque a
retenção foi comprovadamente realizada e paga, conforme fls. 763 e 764, e b) a exclusão do
DADR de todos os lançamentos efetuados em relação à empresa O. Matos Edificações Ltda, pois
a citada empresa foi fiscalizada relativamente às competências compreendidas entre 10/1999 a
8/2004 e, após o trâmite regular, parcelou o débito, com exceção da competência 10/2004, em
conformidade com às fls. 779 a 863.
Pois bem.
Os autos do processo administrativo impossibilitam a apreciação da
tempestividade do recurso voluntário, ante a ilegibilidade da data de ciência do sujeito passivo
no aviso de recebimento de fls. 734.
Fl. 871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.026 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14333.000145/2007-38

Além disto, diante das alegações de que houve prova do recolhimento da retenção
referente à nota fiscal no 0194 da O. Matos Edificações, e de que esta empresa, sujeita à ação
fiscal, parcelou os débitos constituídos, neles incluídos o do lançamento presente, salvo o da
competência 10/2004, é imprescindível que a autoridade lançadora na unidade preparadora se
pronuncie para que seja tomada a melhor decisão por esta Turma.
Por essa razão, voto no sentido de o julgamento ser convertido em diligência para
a repartição de origem a) anexar cópia do aviso de recebimento em que esteja legível a data de
ciência do sujeito passivo e b) esclarecer, diante da documentação comprobatória apresentada no
recurso voluntário, se houve o recolhimento da retenção referente à nota fiscal no 0194 e se os
Fl. 872
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.026 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14333.000145/2007-38

débitos parcelados ao término da ação fiscal na empresa O. Matos Edificações compreendam
aqueles constituídos no levantamento ARO, a fim de que não haja exigência em duplicidade das
contribuições previdenciárias. Deve ser dado ciência ao contribuinte do relatório da diligência
para, querendo, apresente manifestação. Após, os autos deverão retornar a este Colegiado para
inclusão em pauta de julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem
Fl. 873
DF CARF MF
Documento nato-digital